Tribunal: STJ
Processo: 0028845-26.2016.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2730676 - PR(2024/0321385-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56298658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fc529fb-d8e7-4f40-93f1-09ebe2042e7d

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fc529fb-d8e7-4f40-93f1-09ebe2042e7d

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2730676 - PR(2024/0321385-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.502):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
não se tratou de fundamentação sucinta, mas de omissão quanto à questão
prejudicial e essencial relativa à validade de acórdãos proferidos em habeas
como paradigmas para aplicação da
corpus
Súmula 83/STJ.
Sustenta que o acórdão dos embargos de declaração não enfrentou a
impugnação específica sobre a imprestabilidade de precedentes oriundos de
para demonstrar entendimento consolidado, violando o dever de
habeas corpus
fundamentação e impedindo o exame adequado do óbice de admissibilidade.
Nesse sentido, argumenta que também não incide o Tema 181 do
STF, pois não se discutiu o preenchimento de pressupostos de admissibilidade
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

de recurso, mas a omissão no enfrentamento da tese que infirmaria o uso da
como razão de inadmissibilidade, questão apta a alterar o
Súmula 83/STJ
resultado do julgamento.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.435-3.438):
No agravo em recurso especial (fls.
), em que pese,
3.142/3.164
a defesa não impugnou especificamente o fundamento da
decisão de inadmissibilidade da origem relativo ao óbice do
enunciado da
sobre fundamentação para quebra
Súmula 83/STJ
de sigilo telefônico e telemático.
Cumpre esclarecer que "para impugnar a incidência da Súmula
n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao
caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ"
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.231.715/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
11/4/2023,
14/4/2023)
A irresignação não tratou do precedente indicado na decisão de
inadmissão, seja pelo viés de ser inaplicável ao seu caso, por
ser distinto, ou tendo em conta o eventual entendimento
contemporâneo desta Corte Superior acerca da matéria
(fundamentação para quebra de sigilo telefônico e telemático).
[...]
De se consignar, ademais, que insistência na tese recursal não
basta para demonstrar o desacerto da aplicação da
Súmula 83/STJ.
Nessas condições, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do
STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de
art. 545
Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Igualmente, o
III, do Código de Processo Civil – CPC e o
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte
art. 253,
dispõem que não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
[...]
Portanto, o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo
de admissibilidade.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 3.456-3.457):
Como restou consignado no acórdão embargado, a defesa, no
agravo em recurso especial (fls.
), não impugnou
3.142/3.164
especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade
da origem relativo ao óbice do enunciado da Súmula 83/STJ
sobre fundamentação para quebra de sigilo telefônico e
telemático.
A irresignação não tratou do precedente indicado na decisão de
inadmissão, seja pelo viés de ser inaplicável ao seu caso, por
ser distinto, ou tendo em conta o eventual entendimento
contemporâneo desta Corte Superior acerca da matéria
(fundamentação para quebra de sigilo telefônico e telemático).
Salientou-se, ademais, que a insistência na tese recursal não
basta para demonstrar o desacerto da aplicação da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

O agravo regimental foi desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial proferida na origem, com
incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, "nos termos do
do CPP, o recurso de
art. 619
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando, pois, para que as partes veiculem seu
(EDcl no AgRg nos
inconformismo com as conclusões adotadas"
EDcl na APn
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
971/DF,
ESPECIAL, DJe
.
26/10/2021)
No mesmo sentido (grifos nossos):
[...]
Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão
embargado, apenas inconformismo da parte, o que não se
coaduna com a medida integrativa, cumprindo ressaltar que o
julgado referido pela defesa (
diz respeito
EREsp 1.805.591/DF)
à classe processual diversa do recurso especial (embargos de
divergência).
Convém ressaltar, por fim, que: "[ ]
o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir
" (
sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.009.783/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
10/2/2025)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:47
Código de Controle do Documento: af4c4b5f-00b9-4e0f-9665-692109fdd526

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.730.676 / PR
Número Registro: 2024/0321385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034159120248160013 00038454320248160013 00288452620168160013 288452620168160013
34159120248160013 38454320248160013 3845432024816001300034159120248160013
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
AGRAVANTE : L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
CORRÉU
: E E B R
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
Documento eletrônico VDA56279315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: b1853a6e-2b47-4440-954d-39fdaf4d4b9b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: b1853a6e-2b47-4440-954d-39fdaf4d4b9b